Tribunal: STF
Processo: AI 766848
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA 
   CAUSA. SÚMULA/STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.   

1. 	Inviável o recurso 
   extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro 
   fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição 
   Federal. Incidência da Súmula STF 279.
2. 	O recurso 
   extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição 
   Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da 
   prévia análise da legislação infraconstitucional.
3.	Ainda que a 
   matéria esteja prequestionada, tal argumento é incapaz de 
   infirmar de maneira suficiente a decisão agravada, que deve ser 
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. 	Agravo regimental 
   improvido.